Tribunal: STF
Processo: RE 113320
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. ART. 110,
PARAGRAFO-1, DO CÓDIGO PENAL (LEI 7.209/84). A PRESCRIÇÃO DEPOIS DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO,
REGULA-SE PELA PENA APLICADA E ALCANCA A PRETENSAO PUNITIVA OU A
AÇÃO, E NÃO APENAS A PRETENSAO EXECUTORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.